Tribunal: STF
Processo: HC 232431
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Jose Ribeiro dos Santos e Paulo Cesar Ferreira Barcelos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARTEL. FRAUDE À LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA DEMANDA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. DELITO DE AUTORIA COLETIVA. PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA. PROVAS INTEGRALMENTE DISPONÍVEIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente neste Superior Tribunal que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. O trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de análise probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 



    3. Do cotejo entre os tipos penais de cartel e fraude à licitação, ambos versam sobre a obtenção de vantagem indevida mediante ardil, mas o primeiro decorre da combinação de preços entre um grupo, para impedir a real competitividade entre empresas do ramo, enquanto o outro deriva de ajustes firmados por sociedades empresárias, com o fim de sempre se sagrarem vencedoras dos procedimentos licitatórios. 



    4. In casu, os relatórios de interceptação telefônica subsidiam o entrelaçamento familiar nos núcleos societários e evidenciam a existência de grupo econômico, que combina preços e formas de atuação, a fim de concentrar o poder econômico, fornecer produtos com preços superiores aos de mercado e obstar a concorrência efetiva entre empresas do comércio de pneumáticos, na região de Ponte Nova – MG, nos termos da previsão do art. 4º da Lei n. 8.137/1990. 



    5. É válida a peça acusatória que expõe o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica o acusado e classifica o delito, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 41 do CPP. 



    6. Se o crime é de autoria coletiva, dispensa-se a descrição minuciosa, na denúncia, da atuação individual dos acusados – basta a demonstração do liame entre o agir de cada um e a prática criminosa, de modo a permitir o pleno exercício da defesa pelos réus. 



    7. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida” (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 31/8/2022).



     8. Não se vedou aos impetrantes o alcance à integra das provas produzidas, razão por que não há comprovação do suposto cerceamento de defesa. Ao receber a denúncia, determinou-se a juntada aos autos principais da demanda cautelar e dos relatórios de interceptação telefônica. Os autos da ação penal, os processos conexos e os anexos foram digitalizados e estão à disposição das defesas. 



    9. Não há falar em omissão, com a negativa de prestação jurisdicional, se o tema sequer foi contemplado pelo acórdão impugnado, ao mero argumento de que a matéria, de ordem pública, deveria ser aventada ex officio. A eventual análise do tema por esta Corte ensejaria a indevida supressão de instância. Precedentes. 



    10. Agravo regimental não provido.



    (HC 620.956, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    a. o trancamento da ação penal de nº 0049515-92.2019.8.13.0521, em razão da inépcia da denúncia formulada pelo MPMG, por não narrar os elementos do crime de formação de cartel; 



    b. o reconhecimento da nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente determinação de que a autoridade coatora reanalise as teses referentes à ilicitude das provas; 



    c. o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas, com o consequente desentranhamento dessas provas dos autos; 



    d. o reconhecimento da ilicitude de todo o material apreendido nas residências dos pacientes e nas empresas, em razão de tais logradouros não constarem na decisão judicial;



    e. alternativamente, a concessão deste writ para disponibilizar à defesa dos pacientes o acesso à íntegra das gravações telefônicas e de todos os dados telemáticos captados nos telefones apreendidos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal por “inépcia da denúncia formulada pelo MPMG, por não narrar os elementos do crime de formação de cartel”, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    Na hipótese, de acordo com o Parquet, os relatórios de interceptação telefônica subsidiam o alegado “entrelaçamento familiar nos núcleos societários” e evidenciam a “existência de um grupo econômico”, que “combina[va] preços e formas de atuação”, a fim de exercer o “domínio do mercado” no “comércio de pneumáticos e peças automotivas”, fornecer “produtos com preço bem superiores ao preço de mercado” e impedir a real concorrência entre as empresas do ramo, na região de Ponte Nova – MG (fls. 54-55; 51). 



    Ademais, narra a exordial acusatória que os “acordos espúrios” entre os denunciados também tinham o intuito de apresentar “orçamentos falsos e com sobrepreço” à Fazenda Pública, com vistas a “fraudar a licitação e permitir a adjudicação às empresas previamente acertadas”, e assegurar que o grupo econômico sempre se sagraria vencedor “dos procedimentos licitatórios”, em detrimento da concorrência (fls. 51; 54), inclusive por meio da inserção de cláusulas restritivas de competitividade nos editais (fls. 1.275-1.276). 



    Do cotejo entre os tipos penais dos arts. 4º da Lei n. 8.137/1990 e 90 da Lei n. 8.666/1993, ambos versam sobre a obtenção de vantagem indevida mediante ardil, mas um deles decorre da combinação de preços entre o grupo, para impedir a real competitividade entre as empresas do ramo e concentrar o poder econômico (crime de cartel), enquanto o outro deriva de ajustes firmados entre sociedades, com o fim de sempre alcançar a vitória nas disputas (delito de fraude à licitação), a par da jurisprudência deste Tribunal Superior.



    Aos pacientes se imputou a propriedade de fato das sociedades empresárias de que trata a denúncia. Embora Paulo Cesar “tenha se beneficiado pela prática dos crimes de fraude à licitação e fraude em prejuízo da Fazenda Pública, [...] não foi vislumbrada a prática direta de atos nestes crimes. No entanto, é irrefutável sua participação no esquema de cartel”. Segundo o órgão ministerial, Maria José era “uma das responsáveis pelo gerenciamento do grupo econômico na prática do cartel” (fl. 59). O dano ao erário previsto na inicial, por força da prática dos referidos crimes, supera os R$ 448 mil (fl. 61). 



    [...]



    Não visualizo, ao menos por ora, a suscitada coação ilegal. 



    Quanto à idoneidade formal da exordial acusatória, há de se seguir o disposto no art. 41 do CPP e, em relação a crime de autoria coletiva, aceita-se como válida a denúncia, mesmo que não pormenorize a conduta de cada acusado, desde que demonstre nexo entre suas ações ou omissões relevantes e o evento criminoso, a fim de estabelecer a plausibilidade da imputação e possibilitar a ampla defesa, como no caso em análise.



    [...]



    Outrossim, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 31/8/2022, destaquei).



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados a recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, “Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá.” (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    De outro lado, quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não assiste razão a defesa.



    Conforme explicitado pelo ato dito coator (grifei):



    A respeito do acesso às provas, sublinho que o Juízo monocrático assentou: “Quando do recebimento da denúncia, foi determinada a juntada aos autos principais da ação cautelar que determinou a realização de busca e apreensão na residência dos investigados, bem como autorizou a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos [...], o que foi cumprido, conforme certidão de f. 492”. Na mesma oportunidade, determinou-se “a juntada aos autos dos relatórios de interceptação telefônica, conforme f. 277v, item 4, alínea 'b'”. O “conteúdo obtido dos telefones celulares que foram objeto de perícia consta às ff. 305/353 e ff. 494/500”. Expôs o Magistrado que os “autos principais e os processos conexos e anexos estão digitalizados e se encontram à disposição das defesas”, bem como que, “mediante solicitação, cópia destes arquivos são repassados aos defensores” (todos à fl. 1.380, grifei). 



    Assim, noto que não se vedou aos impetrantes o alcance à integra das provas produzidas, razão por que não há comprovação do suposto cerceamento de defesa. 



    Desse modo, para se acolher a tese defensiva, e se concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa, seria indispensável o revolvimento fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Ademais, quanto às alegações de “ilicitude das interceptações telefônicas” e “ ilicitude de todo o material apreendido nas residências dos pacientes e nas empresas, em razão de tais logradouros não constarem na decisão judicial”, o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, quanto ao pleito de “determinação de que a autoridade coatora reanalise as teses referentes à ilicitude das provas”, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, como é o caso dos presente writ. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente